Tribunal: TJDFT
Processo: 0709666-88.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO SEGURADO. ACORDO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. JUNTADA EM APELAÇÃO EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. COMPROVAÇÃO DOS GASTOS. NOTAS FISCAIS. COMPATIBILIDADE DOS VALORES. ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Nos termos do artigo 435, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, a parte pode juntar aos autos documentos novos, para comprovação de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos produzidos nos autos, admitindo-se, também, a juntada posterior de documentos formados após a inicial, quando comprovado que se encontrava impossibilitada de fazê-lo. Se o acordo juntado em sede recursal não consiste em documento novo, preexistente inclusive à propositura da ação, e não tendo o réu comprovado a impossibilidade de sua juntada na fase de conhecimento, deve ser tal prova desconsiderada e não conhecida, por força da preclusão. Tendo a seguradora autora comprovado seu direito, por meio da apresentação das notas fiscais, boletim de ocorrência e relatório de sinistro, e não tendo o réu se desincumbido do ônus de comprovar a existência de fato extintivo ou modificativo do direito da autora, estabelecido no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, deve o réu arcar com os gastos relativos ao conserto do veículo, suportados pela seguradora.